Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, a vítima enfatizou, tanto em sede inquisitorial como em Juízo, que foi agredida pelo réu, tendo as suas declarações sido confirmadas por testemunha e laudo pericial.
2. É ônus da Defesa a comprovação de que o réu agiu em legítima defesa, o que não restou demonstrado.
3. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
4. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, demonstram o réu dirigiu expressões ultrajantes aos agentes de polícia durante abordagem e na delegacia, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição.
5. O acusado deve ser condenado pelo crime de resistência, tendo em vista que o conjunto probatório demonstrou que o réu, no momento de sua abordagem, resistiu injustificadamente à ação dos policiais, mediante ameaça, opondo-se, assim, à execução de sua abordagem e prisão em flagrante.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria referente aos delitos de lesão corporal, resistência e desacato se deu em fração superior a 1/6 (um sexto), devendo ser reduzido o recrudescimento da reprimenda.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos 129, § 9o, do Código Penal, c/c artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, e dos artigos 329, caput, e 331, ambos do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica, resistência e desacato), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria dos crimes de lesão corporal, resistência e desacato, diminuindo a pena total de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, mantido o regime semiaberto.